Tribunal: STF
Processo: HC 271486
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.074.819/SP.
 
2. Consta dos autos que o paciente, em cumprimento de pena, teve determinada a perda de 1/3 do tempo remido, em razão de falta grave. 

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, não conhecido. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, cujo pedido foi indeferido liminarmente pelo ministro relator, ao que se seguiu o agravo regimental de que resultou no ato apontado como coator.

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, não ter havido audiência de justificação, tampouco ter o paciente participado da audiência das testemunhas, em violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, tornando nula a penalidade, na forma do art. 118, §2º, da LEP. Argumenta inexistir prova da sua participação nos fatos, sendo a acusação frágil e sem individualização da conduta. Defende a inadmissão de responsabilização coletiva, subsidiária, solidária ou sucessiva, uma vez que o paciente estaria sendo punido por conduta de terceiro. 

5. Busca, liminarmente e no mérito, a anulação da decisão de perda dos dias remidos, com a determinação de oitiva prévia do paciente e sua participação na oitiva dos envolvidos. Subsidiariamente, a desconstituição da infração ou a desclassificação para natureza média.

É o relatório.

 Decido.
 
6. As questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de apreciação, uma vez que a controvérsia não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.
8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.
 
Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator